Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-54.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002198-54.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A) EDSON DIAS REIS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), NEIDE DE SOUZA - CPF: 881.082.281-15 (AGRAVADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), EDINA DIAS DA SILVA - CPF: 819.049.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANIL FRANCISCA LEITE - CPF: 068.578.411-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES TEIXEIRA SOUSA - CPF: 161.859.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MYLDRED CUNHA MARTINS - CPF: 943.226.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRINA DAVINA DE ARAUJO CAMPOS - CPF: 160.315.391-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL SANTANA DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 823.007.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANI OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 559.239.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDA MIRANDA DA SILVA - CPF: 346.370.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PETRONILIO FERNANDES DE MELO - CPF: 078.301.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REALIZADA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.

A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação de Cumprimento de Sentença nº 22810-72.2014.811.0041 – 889323, proposta por
Neide de Souza
.

O Agravante narra que foi condenado a promover a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração da Agravada, a título de recomposição salarial – URV e que a despeito da ação de conhecimento ter sido proposta em litisconsórcio ativo, apenas a Agravada postulou o cumprimento de Sentença, em anexo a sua petição, carreou “memória de cálculo” na qual consta o quantum
debeatur
de R$ 25.156,16 (vinte e cinco mil cento e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) e pugnou pela expedição do RPV.

Assevera que opôs Exceção de Pré-executividade no qual aponta que pode se constatar, de plano, a inexistência de título executivo judicial uma vez que a decisão é desprovida de liquidez, os valores deveriam ser apurados via arbitramento, conforme tem decidido o Supremo Tribunal Federal.

Além disso, aduz que o valor máximo para o RPV Municipal é de R$ 6.500,00 –razão pela qual o pagamento deveria ser feito via precatório.

Com essas considerações requer que o recurso seja julgado procedente para reformar a decisão recorrida e reconhecer a inexigibilidade do título, por ausência de liquidez, tendo em vista que a decisão transitada em julgado viola o tema 05 dos recursos repetitivos do STF.

Por conseguinte, requer que se deflagre a liquidação por procedimento comum, com realização de perícia para verificar a existência de efetiva defasagem salarial.

A Agravada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso e manutenção da decisão (ID 211985).

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação de Cumprimento de Sentença nº 22810-72.2014.811.0041 – 889323, proposta por Neide de Souza.

O Agravante requer que o recurso seja julgado procedente para reformar a decisão recorrida e reconhecer a inexigibilidade do título, por ausência de liquidez, tendo em vista que a decisão transitada em julgado viola o tema 05 dos recursos repetitivos do STF.

Por conseguinte, requer que se deflagre a liquidação por procedimento comum, com realização de perícia para verificar a existência de efetiva defasagem salarial.

Pois bem.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, bem como os intrínsecos que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Agravante.

Com efeito, a controvérsia recursal consiste na necessidade ou não da liquidação de sentença, por arbitramento, para reconhecimento do crédito do Agravado.

No caso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015).

Nesse espeque, é necessária a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que o cálculo seja realizado por um
expert
que irá apurar a perda salarial do cargo da parte Agravada e os valores devidos.

Ademais, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe,
in verbis
:

“Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

A propósito, este é o entendimento firmado por este Sodalício, para casos semelhantes:

PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­ AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.

2.
A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.

(N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO
– OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO PROVIDO.

Uma vez prolatada sentença de mérito ou acórdão transitado em julgado, não se admite a rediscussão quanto a obrigação imposta referente à liquidação da sentença, uma vez que abrangida pelo instituto da coisa julgada material.
Isso porque, somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público.

(N.U 0015994-57.2015.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão vergastada
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento da sentença com a liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020